Tribunal: TJDFT
Processo: 0704657-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704657-48.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JERSONITA SIMAO TEIXEIRA RECORRIDO: PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por JERSONITA SIMÃO TEIXEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou extinto o processo 0704657-48.2023.8.07.0007, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva. Foram apresentadas contrarrazões, ID. 50976814. Intimada a comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito horas) da interposição do recurso, IDs. 51015846 e 51274148, a parte recorrente apresentou o comprovante de recolhimento intempestivo das custas processuais, IDs. 51422516 e 51422518. É o relato do necessário. DECIDO: O recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. O preparo recursal integral, requisito legal e pressuposto objetivo de admissibilidade para recebimento e processamento do recurso, compreende o recolhimento de duas taxas distintas, a primeira das custas e a segunda a denominada de preparo, o que demanda o recolhimento e elaboração de duas guias diferentes, sendo que a ausência de qualquer uma delas implica na deserção do recurso. O pagamento das custas processuais e do preparo recursal deve ser feito em até 48 horas após a interposição do recurso e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da lei 9.099/95. No mesmo sentido estabelece o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em seu artigo 31, in verbis: “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, e, em seu §1o, que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. No caso em análise, a parte recorrente recolheu de forma tempestiva o preparo, todavia não comprovou o recolhimento das custas processuais. Intimada a comprovar o recolhimento das custas no prazo legalmente estabelecido, a parte juntou aos autos o comprovante de pagamento das custas realizado na mesma data da juntada, mais de um mês após a interposição do recurso. Importante ressaltar que no âmbito dos Juizados Especiais não se aplica o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, conforme disposto no Enunciado 168 do FONAJE, razão pela qual o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação no prazo legal, não admitida a complementação intempestiva. Assim caberia a recorrente comprovar o recolhimento integral do preparo recursal até o prazo de 48 horas da interposição do recurso, o que não ocorreu, implicando na deserção do recurso. Posto isto, com fulcro no artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c os artigos 42, § 1o e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, NÃO CONHEÇO do Recurso. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo, em conformidade com o princípio da equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais). Intimem-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital